Tribunal: TJPA
Processo: 0001496-26.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001496-26.2016.8.14.0006

APELANTE: PROAM PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA - EPP

APELADO: PROAM PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGANTE. COBRANÇA DE DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível. A controvérsia original versa sobre Embargos à Execução opostos pela agravante em face de MERCURIO FRIG FABRIL E EXPOR DE ALIM LTDA, alegando excesso de execução, pois o credor ajuizou a ação de cobrança sem ressalvar três parcelas de R$ 5.000,00 cada, que já haviam sido pagas. A sentença de primeiro grau julgou os embargos parcialmente procedentes, reconhecendo o excesso e a má-fé do exequente, mas afastou o pedido de repetição do indébito em dobro, por entender que tal pleito deveria ser formulado em ação própria. A decisão monocrática agravada manteve a sentença, fundamentando que a má-fé do credor não foi inequivocamente demonstrada, requisito essencial segundo a jurisprudência do STJ para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno que reitera a tese de má-fé da parte exequente, já reconhecida em primeira instância, e busca a reforma da decisão monocrática para que seja aplicada a penalidade de repetição do indébito em dobro, argumentando que a decisão agravada não analisou corretamente as premissas fáticas e a jurisprudência do STJ sobre a matéria.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. Embora a sentença de primeiro grau tenha reconhecido a má-fé da parte exequente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a aplicação da severa penalidade do art. 940 do Código Civil (pagamento em dobro), a comprovação de uma conduta maliciosa inequívoca, caracterizada pela deliberada intenção de cobrar valor já quitado. 2. A análise dos autos revela que, após ser citada nos embargos à execução, a parte exequente/agravada reconheceu o recebimento dos valores, embora tenha controvertido sobre os encargos de mora decorrentes do atraso no pagamento. Tal conduta, de reconhecer o pagamento parcial no curso do processo, ainda que tardiamente, afasta a caracterização da má-fé processual qualificada exigida pela jurisprudência do STJ para a imposição da sanção de repetição em dobro. 3. O mero ajuizamento da execução por valor superior ao devido, sem a persistência na cobrança indevida após a contestação do devedor, não é suficiente para configurar a má-fé que autoriza a repetição do indébito. A conduta da agravada se amolda mais a um erro inescusável na propositura da ação do que a um dolo processual persistente. 4. A decisão monocrática agravada, ao se alinhar à jurisprudência dominante do STJ, que interpreta restritivamente a aplicação do art. 940 do Código Civil, não merece reforma. A parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se baseou na ausência de comprovação da má-fé nos moldes exigidos pela Corte Superior.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 940.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 932 e 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG; AgInt no AREsp n. 1.615.867/MS; AgInt no AREsp n. 1.349.905/PR).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PROAM PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 24258324), que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001496-26.2016.8.14.0006, opostos em desfavor de
MERCÚRIO FABRIO E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o abatimento de valores já pagos, mas afastou a condenação da parte exequente à repetição do indébito em dobro.

Em suas razões (Id. 24755059)
, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer o direito à repetição do indébito, previsto no art. 940 do Código Civil. Argumenta que a má-fé da parte agravada foi expressamente reconhecida na sentença de primeiro grau (Id. 12235018) e que, uma vez caracterizada a cobrança de dívida já paga com má-fé, a condenação ao pagamento em dobro seria medida impositiva. Aduz que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao afirmar que a má-fé não foi comprovada e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em precedente específico (REsp 1.877.292), admite o pleito de repetição em dobro no bojo dos próprios embargos à execução. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 25296144)
, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Alega, em resumo, que não agiu de má-fé, tratando-se de mero equívoco, e que a jurisprudência citada pela agravada não se amolda perfeitamente ao caso, pois a má-fé é requisito indispensável e não foi devidamente comprovada nos moldes exigidos pelo STJ. Pugna pelo desprovimento do agravo.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo e preparado (Id. 24755066), preenchendo pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na correta aplicação do artigo 940 do Código Civil, especificamente quanto à necessidade de condenação da parte credora ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, em face do reconhecimento da má-fé pelo juízo de primeiro grau.

Após reexaminar detidamente os autos e as razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática, embora possa ser aprimorada em sua fundamentação, alcançou a solução jurídica correta para o caso, em conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 24258324):

(...) Consigno inicialmente que, ao contrário do que ocorre com a boa-fé, a qual deve ser meramente presumida, a má-fé deve ser inequivocamente demonstrada, fato que atrai a incidência do art. 940 do Código Civil nas hipóteses de excesso de execução como na espécie, de acordo com a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça: [...] "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito" (AgInt no AREsp 1.135.918/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). [...] Forte nessas premissas e compulsando os autos, vislumbro que a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem. Sobretudo porque pesa em favor da parte apelada o fato de ter reconhecido, em impugnação aos embargos à execução (Id. 1223408-pág. 07), o excesso de execução alegado, questionando apenas que não deveriam ser excluídos os respectivos juros de mora e correção monetária, pois foram pagos com atraso, fato que depõe contra a tese de litigância de má-fé sustentada e, por conseguinte, desnatura o direito à repetição em dobro do quanto executado em excesso, ora pleiteado, sendo suficiente a sua simples exclusão do procedimento executivo. À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos (...).

Com efeito, a agravante se apega ao fato de que a sentença de primeiro grau (Id. 12235018) afirmou que "Houve, portanto, má-fé nas alegações feitas pelo exequente/embargado na peça de execução". Contudo, a aplicação da severa sanção do art. 940 do Código Civil exige mais do que uma menção terminológica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, estabelece que a condenação ao pagamento em dobro pressupõe a prova inequívoca da má-fé do credor, entendida como um dolo, uma conduta maliciosa e ciente da ausência de lastro para a cobrança.

No caso dos autos, embora o exequente, ora agravado, tenha de fato ajuizado a execução sem ressalvar os pagamentos parciais já efetuados, é crucial observar que, ao apresentar sua impugnação aos embargos (Id. 12234908), ele reconheceu o recebimento dos valores, ainda que para discutir a incidência de encargos moratórios sobre eles. Este ato de reconhecer o pagamento, ainda que provocado pela via dos embargos, afasta a caracterização da má-fé qualificada e persistente que a jurisprudência do STJ exige para a aplicação da penalidade.

A conduta reprovável de ajuizar a cobrança sem a devida ressalva foi corrigida no curso do processo, não tendo o credor insistido na cobrança do valor principal já quitado após a alegação do devedor. Assim, a situação se resolve com o mero decote do excesso cobrado, como bem decidiu o juízo de primeiro grau e foi mantido pela decisão monocrática, não se justificando a aplicação da sanção de repetição do indébito, que possui natureza punitiva e exige um grau mais elevado de reprovabilidade da conduta.

A decisão monocrática, portanto, ao aplicar o entendimento consolidado do STJ e concluir pela não comprovação da má-fé necessária para a repetição em dobro, deu a correta solução à lide, independentemente da terminologia usada pelo juízo de primeiro grau. A agravante não logrou êxito em infirmar este fundamento central, qual seja, a ausência de prova de uma conduta dolosa e persistente da parte credora, limitando-se a reiterar a existência de uma cobrança excessiva que, por si só, não autoriza a sanção pretendida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos,
bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026